Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE ALIMENTO DIVERSO DO SOLICITADO. INGESTÃO DE PRODUTO ALERGÊNICO. REAÇÃO ALÉRGICA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes da ingestão, pela autora, de alimento diverso daquele solicitado, contendo ingrediente ao qual é comprovadamente alérgica.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79193343). Foram oferecidas contrarrazões (ID 79193348).
3. Na origem, a autora narrou que, em 23 de janeiro de 2024, realizou pedido de strogonoff de frango pelo aplicativo iFood, conforme registro no 7475, mas recebeu indevidamente strogonoff de camarão, fato que, segundo suas razões, evidenciou falha na prestação do serviço. Relatou que somente percebeu o equívoco após ingerir o alimento, momento em que sofreu reação alérgica grave, pois é sensível a camarão. Acrescentou que buscou atendimento médico emergencial, conforme documentos juntados. Sustentou que a conduta negligente da ré ultrapassou o mero aborrecimento e expôs sua saúde a risco concreto, gerando sofrimento e angústia. Diante disso, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
4. Em suas razões recursais, a requerida alegou, que houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia teria exigido prova pericial médica para apurar a real causa da reação alérgica, o que, segundo afirmou, afastaria a competência do Juizado Especial. Alegou que não seria possível presumir que o quadro clínico decorreu do alimento entregue, já que a autora ingeriu, por conta própria, cinco comprimidos de loratadina, cujos efeitos colaterais poderiam simular alergia alimentar. Defendeu, ainda, que não havia prova de que o prato recebido continha camarão, destacando a ausência de fotografias e a inconsistência do depoimento da testemunha, a quem atribuiu relação de amizade íntima com a autora. Acrescentou que o atendimento médico ocorreu somente no dia seguinte, o que, para ela, fragilizava o nexo causal. No mérito, alegou inexistência de dano moral e pediu a improcedência total da ação; subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial médica, com a consequente incompetência do Juizado Especial; (ii) a responsabilidade civil da ré pelos alegados danos - existência de falha na prestação do serviço, o nexo causal e o dano moral e; (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar não merece acolhimento. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade técnica para avaliar a suficiência do conjunto probatório constante dos autos. No caso concreto, os documentos apresentados, somados aos depoimentos colhidos em audiência, revelaram-se adequados para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova pericial. A controvérsia não envolveu matéria médica complexa, mas sim a verificação da sequência de fatos que levou ao quadro alérgico da autora, circunstância plenamente aferível por meio da prova oral e documental já produzida.
7. O conjunto probatório confirmou a existência de falha na prestação dos serviços. Conforme registrado nos depoimentos das mídias ID 79193337 e ID 79193338, especialmente a partir do minuto 6, a testemunha relatou que a autora apresentou sintomas alérgicos imediatamente após consumir o alimento entregue, tendo inclusive mostrado o produto ingerido, ocasião em que foi possível identificar que se tratava de camarão. Esse relato convergiu com a cronologia dos fatos comprovados nos autos : (i) a autora realizou o pedido em 22/01/2025 ao final do dia (ID 79193205 e ID 79193204); (ii) ainda naquela noite, iniciou contato com o aplicativo de entrega relatando mal-estar e enviando fotografia que evidenciava o inchaço no rosto, registrada às 21h28; (iii) no dia seguinte, 23/01/2025, às 11h32, procurou atendimento na UBS da Asa Norte, onde foi constatado quadro alérgico compatível com o histórico narrado.
8. A cadeia de eventos demonstrou, de forma harmônica e coerente, o nexo entre o consumo do alimento entregue e a reação alérgica sofrida. Ressalte-se que a recorrente, como fornecedora, deve manter controle rigoroso sobre a manipulação e entrega dos produtos que comercializa, sendo sua responsabilidade evitar ocorrências como troca de pedidos, especialmente quando tal falha pode expor o consumidor a risco grave.
9. Diante da gravidade da situação — que envolveu reação alérgica, necessidade de atendimento médico e risco potencial à vida —, está configurado o dano moral indenizável, cujo valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser integralmente mantido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.